Tribunal: STF
Processo: Pet 10383
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CRIME CONTRA A HONRA. ESCOAMENTO DO LAPSO TEMPORAL  DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRAZO QUE NÃO SE SUSPENDE OU INTERROMPE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERPELAÇÃO PREJUDICADA.

 1.	Trata-se de pedido de explicações apresentado pelo Senador da República Omar Aziz em face do então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, nos termos do art. 144 do Código Penal, visando ao esclarecimento de referências, alusões ou frases das quais se possam inferir possíveis crimes contra a honra.

 2.	O interpelante narra que, no dia 16 de maio de 2022, ao participar da abertura de um evento promovido pela Associação Paulista de Supermercados, a 36ª Edição da APAS Show, um encontro de diversos empresários do setor alimentícios e de bebidas, o interpelado, na condição de Presidente da República, realizou fala passível de ser interpretada como a imputação de um fato criminoso ou, ao menos, difamatório, ao interpelante. Segue o teor da fala:

“Não é porque o Melo Araújo falou, aqui, se não me engano, foi ele que, sem corrupção.
 
Eu tive o prazer, outro dia, de entrar um empresário na minha sala, na frente de vários outros e falar: ‘olha, passei pelo SPU e pela primeira vez não fui achacado, lá’. Isso está sendo uma regra no nosso governo. Se aparecer algo, a gente vai pra cima, ajuda a investigação. 

Olha a CPI da Covid... Se achar que eu devo encerrar, eu paro aqui, pessoal... 

Olha a CPI da Covid. Eu podia ter acabado com a CPI, nas primeiras semanas. Como? Se eu aceitasse uma emenda do Omar Aziz, que eu não vou falar “de um senador” que pega mal, né? Do Omar Aziz. Emenda, também, do Renildo Calheiros, que é irmão do Renan Calheiros, a mesma emenda, cópia autêntica. Relator, saltitante, Randolph Rodrigues. 

O que que dizia essa emenda, Paulo Guedes? Que governadores e prefeitos, não quero generalizar governadores e prefeitos, a grande maioria eu sei que são pessoas de bem. Mas, governadores e prefeitos poderiam comprar vacina de qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Que maravilha, Consórcio do Nordeste...”.

 3.	O interpelante alega que as frases podem configurar crimes contra sua honra e serve-se da medida com o fim de esclarecer a real intenção das declarações do interpelado, elucidando-se o eventual “animus difamandi” do interpelado.

 4.	Com isso, requer que o interpelado responda as seguintes questões:

“a) Quem foi(ram) a(s) pessoa(s) que o procurou(aram), em nome do Senador Omar Aziz, para tratar sobre a ‘emenda’ citada no discurso? 
b) Quando alguém o procurou, em nome do Senador Omar Aziz, para tratar sobre essa ‘emenda’, qual a data específica? 
c) Qual é a natureza da ‘emenda’ citada no discurso controvertido?
d) Caso seja uma emenda constitucional, por quê este aceitaria ou não uma emenda constitucional, uma vez que não é função do presidente da república aceitar, ou sequer sancionar, um projeto dessa natureza?
e) Caso seja uma emenda parlamentar, qual seria o seu valor, a sua finalidade e a sua destinação?”

É o relatório.

Decido.

 5.	A interpelação judicial aqui promovida, baseada no art. 144 do Código Penal, tem como razão de ser o esclarecimento de declarações dúbias do interpelado, as quais poderiam, em tese, ensejar delitos de calúnia, difamação ou injúria:

“Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa”.

 6.	Os referidos crimes contra a honra,  como sabido, não se processam mediante ação penal pública incondicionada e dependem, em verdade, de queixa-crime ou de representação (acaso presente a figura do art. 141, II, do Código Penal) a serem apresentadas no prazo decadencial fatal de seis meses, contados da data em que a suposta vítima vem a saber da autoria do delito, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal e do art. 103 do Código Penal.

 7.	O prazo decadencial não se interrompe e não se suspende. Nessa linha, Guilherme de Souza Nucci pondera que, em se tratando de prazo decadencial, não há se falar em interrupção ou suspensão, seja por força de feriados, fins de semana, férias forenses ou qualquer outro motivo de força maior, pois, embora se trate de um prazo processual, que cuida do direito de ação, “possui nítidos reflexos no direito penal, uma vez que é capaz de gerar a extinção da punibilidade. Portanto, conta-se nos termos do art. 10 do Código Penal, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o dia final, valendo-se da contagem do calendário comum”(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 148).

 8.	Assim, a presente interpelação está prejudicada pela perda superveniente de seu objeto, pois, como já afirmado, se trata de rito de natureza preparatória para que se prestem esclarecimentos antes do ajuizamento de uma queixa-crime por crime contra a honra. A  interpelação judicial não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial de seis meses.

 9.	No caso dos autos, os fatos analisados ocorreram em 16/05/2022, sendo a data fatal para a propositura de eventual queixa-crime, portanto, 16/11/2022. Dito isso,  verificada a superveniente perda de objeto, dá-se como prejudicada a presente interpelação. Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“INTERPELAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR O PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE – RECONHECIMENTO, POR ELE PRÓPRIO, DE QUE AS AFIRMAÇÕES QUESTIONADAS OFENDERAM-LHE A IMAGEM E A REPUTAÇÃO – AUSÊNCIA, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO CONTEÚDO DE TAIS AFIRMAÇÕES – INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – AÇÃO PENAL PRINCIPAL NÃO AJUIZADA CONTRA O SUPOSTO OFENSOR – DECURSO, “IN ALBIS”, DO PRAZO SEMESTRAL DE DECADÊNCIA (CP, ART. 103) – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA PRESENTE INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INTERPELADO – PROCEDIMENTO CAUTELAR DE NATUREZA PREPARATÓRIA QUE NÃO DISPÕE DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO PENAL OU DO PRAZO DECADENCIAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA EXTINÇÃO ANÔMALA DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO.
(Pet nº 5.187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/03/2016, p. 22/04/2016)

 10.	Da fundamentação do julgado acima ementado, transcrevo ainda o seguinte trecho, pois lapidar:

“Como se sabe, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa ou de representação, nos delitos contra a honra, é de seis (06) meses, contados do dia em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime, conforme prescreve o art. 103 do Código Penal.

Vê-se, daí, que se operou, no caso, tal como enfatizado pela douta Procuradoria-Geral da República, a extinção da punibilidade do suposto ofensor, em face do decurso, “in albis”, do prazo semestral de decadência (CP, art. 103). 

Não se pode desconhecer que o pedido de explicações em juízo não se reveste de eficácia interruptiva e/ou suspensiva do prazo decadencial (FERNANDO CAPEZ, ‘Curso de Processo Penal’, p. 564, item n. 21.8.2.3, 7ª ed., 2001, Saraiva; HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, ‘Lições de Direito Penal – A Nova Parte Geral’, p. 413, item n. 444, 12ª ed., 1990, Forense), considerado o caráter peremptório, fatal e improrrogável que qualifica, juridicamente, esse lapso de ordem temporal (RF 212/262 – RT 420/282 – RT 443/501 – RT 448/376-377 – RT 482/300 – RT 485/330 – RT 530/367 – RT 554/352 – RT 562/341, v.g.).

Cumpre enfatizar, por necessário, que o entendimento ora exposto – que adverte não se revestir o pedido de explicações em juízo de qualquer eficácia interruptiva e/ou suspensiva do prazo decadencial – reflete-se na jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 83/662, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 153/78, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.):

‘O prazo decadencial, que é preclusivo e improrrogável, não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão. Disso decorre que a formulação do pedido de explicações em juízo não tem qualquer eficácia interruptiva ou suspensiva desse lapso de ordem temporal. Doutrina e jurisprudência.‘ 
(RTJ 150/474, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Isso significa, portanto, que, independentemente da conclusão deste procedimento de interpelação judicial, impunha-se ao interpelante, ora agravante, promover, em tempo oportuno, a pertinente ação penal de conhecimento, sob pena de consumar-se a extinção da punibilidade do agente por efeito do mero transcurso temporal do prazo de decadência.

Cabe ter em consideração, neste ponto, que o pedido de explicações – que constitui medida processual meramente facultativa, ‘de sorte que quem se julga ofendido pode, desde logo, intentar a ação penal privada, dispensando quaisquer explicações, se assim o entender’ (EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA, ‘Direito Penal – Crimes Contra a Pessoa’, p. 260, item n. 120, 2ª ed., 1973, RT; JULIO FABBRINI MIRABETE, ‘Código Penal Interpretado’, p. 1.138, 5ª ed., 2005, Atlas; PAULO JOSÉ DA COSTA JUNIOR, ‘Código Penal Comentado’, p. 442, 8ª ed., 2005, DPJ) – reveste-se de função instrumental, cuja destinação jurídica vincula-se, unicamente, ao esclarecimento de situações impregnadas de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade (CP, art. 144), em ordem a viabilizar, tais sejam os esclarecimentos eventualmente prestados, a instauração de processo penal de conhecimento tendente à obtenção de um provimento condenatório, consoante o reconhece a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

‘– O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar destinada a aparelhar ação penal principal tendente a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória.
A notificação prevista no Código Penal (art. 144) (…) traduz mera faculdade processual, sujeita à discrição do ofendido. E só se justifica na hipótese de ofensas equívocas.‘ 
(RTJ 142/816, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

(...)

Em suma: a consumação do prazo decadencial – que opera, ‘pleno jure’, a extinção da punibilidade – inviabiliza o pedido de explicações, por não mais se justificar a instauração do processo penal condenatório.”

 11.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente interpelação judicial, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda do objeto.

Publique-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Brasília, 19 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator